Tribunal: TJDFT
Processo: 0733705-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Execução penal. Prisão domiciliar humanitária. Regime fechado.
1 – A prisão domiciliar humanitária pressupõe que o apenado esteja cumprindo pena no regime aberto. Excepcionalmente, o benefício pode ser concedido em outros regimes prisionais, se imprescindível em razão das peculiaridades do caso.
2 - Se o quadro de saúde do agravante é estável e as doenças (cardiopatia e epilepsia) estão sendo tratadas e monitoradas no presídio em que se encontra não se justifica converter o cumprimento da pena no regime fechado em prisão domiciliar humanitária.
3 - Agravo não provido.